Tribunal: STF
Processo: ARE 1282089
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. LEI N° 10.826/03. PORTE DE ARMA. EFETIVA NECESSIDADE POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE RISCO. AUSÊNCA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Trata-se de apelação interposta por RENATO TRISTÃO MACHADO JUNIOR nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objetivando decisão judicial que obrigue a autoridade impetrada a proferir decisão de mérito sobre pedido de porte de arma de fogo feito em 23 de dezembro de 2016, no prazo máximo de 10 (dez) dias ou, alternativamente, lhe seja assegurado judicialmente o direito líquido e certo de portar arma de fogo, independentemente de eventual decisão proferida pela autoridade policial federal.
    2. É cediço que, na forma do artigo 10, § 1°, da Lei n° 10.826/03, a concessão do porte de arma é dada mediante autorização, a qual consubstancia-se em ato discricionário e precário. Desta forma, compete à Polícia Federal avaliar, de forma motivada, a conveniência e oportunidade de seu deferimento.
    3. Assim sendo, situa-se a atividade administrativa em comento na seara do denominado mérito administrativo, no âmbito do qual só é dado ao Judiciário adentrar caso reste configurado que o ato foi praticado fora dos parâmetros da legalidade, ou ainda, de forma desproporcional ou desarrazoada.
    4. Verifica-se que o pedido de autorização teve parecer desfavorável do Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Niterói/RJ, nos seguintes termos: "o Requerente não exerce atividade profissional de risco, nem tem contra si uma condição específica de ameaça a sua integridade física, mas fundamenta seu pleito em circunstâncias gerais de segurança pública, que atingem a toda a população." (fls. 360/361).
    5. O requerente ao porte de arma de fogo deve demonstrar a sua efetiva necessidade, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei n° 10.826/03, pelo que imperiosa a análise da situação específica do interessado, não havendo presunção absoluta nesse caso, como quer fazer crer o Impetrante.
    6. Assim, patente a fragilidade dos argumentos do Impetrante para demonstrar que a situação enquadrada no artigo 10, § 1°, I, da Lei n. 10.826/2003, qual seja, "efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física", mormente, quando a via eleita, exige a existência de direito liquido e certo.
    Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 3°, incisos I e IV; 5°, caput e incisos II, LXIX, LXXVIII; 19, inciso III; 37, caput e § 6°; 133 e 144, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: RE nº 1.109.834-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/10/19. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente